Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-04.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
VERBA HONORÁRIA - Como se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, a reforma da r. sentença, para arbitrar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.412,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros

Ementa:
VERBA HONORÁRIA - Como se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, a reforma da r. sentença, para arbitrar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.412,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ela apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.